Tribunal: TJDFT
Processo: 0729316-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729316-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUAN HENRIQUE GARCIA GONCALVES APELADO: LUCAS FERNANDES VASCONCELOS, MATHEUS LIMA MOREIRA DESPACHO Anote-se, conforme petição de ID 41721096. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora